Tribunal: TJMMG
Processo: 2000863-31.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000863-31.2019.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÕES PUNITIVAS - ALEGAÇÕES DE INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES QUANTO AO RESPEITO ÀS PREVISÕES LEGAIS DE TRANSGRESSÕES, À FINALIDADE DA NORMA E À ADEQUAÇÃO DE SUAS PUNIÇÕES, EM HARMONIA COM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NÃO OITIVA DO COMUNICADO E DE TESTEMUNHA, BEM COMO DE INVERSÃO DE VALORES JURÍDICOS QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAR A CULPABILIDADE DO COMUNICADO - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DO COMUNICADO APRESENTAR SUA VERSÃO DOS FATOS EM DEFESA ESCRITA, A TESTEMUNHA ENTÃO ARROLADA NÃO PRENSENCIOU A PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO E, POR FIM, RESPEITO À DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presente autos, sendo apelante Eduardo Agrícola Batista da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto para manter a r. sentença de Primeiro Grau. RELATÓRIO Eduardo Agrícola Batista da Silva propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de obter a declaração de nulidade dos atos administrativos referentes às sanções disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns. 121.729/2017 - 23º/7ª BPM, 100.411/2018 - 23º/7ª BPM, 101.992/2018 - 23º/7ª BPM e 103.533/2018 - 23º/7ª BPM e, via de consequência, a restitução dos 41 (quarenta e um) pontos decotados de seu conceito funcional, bem como a determinação da sua promoção a Soldado de 1ª Classe, com data retroativa a junho de 2018 (petição de Evento 1, INIC1). Consta dos autos os atos punitivos disciplinares seguintes:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1) PCD n. 121.729/2017 - 23º BPM/7ª RPM, em que o militar foi punido com repreensão e decote de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 14 horas e 30 minutos, na 53ª Cia PM, cidade de Divinópolis/MG, o militar compareceu à chamada pré-turno, onde realizou visita técnica, alegando que havia trocado com o Sd 2ª Cl Iago, o qual já havia realizado o processo de baixa do CFSd/2017, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) do art. 15 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1, DOC6, página 17). 2) PCD n. 100.411/2018 - 23º BPM/7ª RPM, em que o militar foi punido com prestação de serviço e decote de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 13 de dezembro de 2017, recebeu determinação para realizar uma apresentação referente a matéria de Ordem Unida, sendo que, conforme determinação, no dia 14/12/17 o trabalho deveria ser apresentado aos discentes do CFSd/2017 e um trabalho manuscrito deveria ser entregue para arquivo em sua ficha pessoal, contudo o militar não cumpriu a ordem que lhe foi dada, razão pela qual foi comunicado e, ao final do procedimento, enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) do art. 14 do CEDM (Evento 1, DOC9, página 19). 3) PCD n. 101.992/2018 - 23º BPM/7ª RPM, em que o militar foi punido com repreensão e decote de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 1º de janeiro de 2018, por volta das 7 horas e 22 minutos, na quadra da 7ª RPM, na cidade de Divinópolis/MG, o militar apresentou-se para a chamada matinal com o fardamento B12 em desalinho, contrariando o previsto no art. 39 do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM), tanto a camiseta branca quanto a calça jeans que compõem o Uniforme B12 não estavam passadas, razão pela qual foi comunicado e, ao final do procedimento, enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II (deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria) do art. 15 do CEDM (Evento 1, DOC13, página 16). 4) PCD n. 103.533/2018 - 23º BPM/7ª RPM, em que o militar foi punido com prestação e decote de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 16 horas, no vestiário masculino do CFSd/2017, cidade de Divinópolis/MG, foi detectado que o comunicado afixou adesivos na porta do armário que lhe foi cedido pela administração militar, sem a devida autorização, descumprindo orientações da 231ª Cia ET/EM/7ª RPM e contrariando o inciso XXXVI do art. 27, Regimento da APM, razão pela qual foi comunicado e, ao final do procedimento, enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do art. 14 do CEDM (Evento 1, DOC15, página 16).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sua petição inicial, o autor individualiza as argumentações para cada um dos procedimentos disciplinares cuja declaração de nulidade pretende. Em relação ao PCD n. 121.729/2017 - 23º BPM/7ª RPM, aduziu que não há qualquer confirmação de ordem descumprida; que não há detalhamento daquilo que foi efetivamente ordenado ao autor como ordem legal e necessária ao seu cumprimento; e, que, na verdade, existe apenas o confronto das alegações acusatórias feitas pelo Tenente PM, que comunicou o suposto trangressional, com as alegações defensivas feitas pelo militar comunicado. Sustentou que houve uma clara inversão de valores jurídicos dentro dos autos, porquanto se estabeleceu que deveria comprovar sua inocência, contrariando uma regra do devido processo legal que determina que a parte acusatória é que tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do agente. Afirmou que um dos requisitos para a configuração da transgressão disciplinar é ser uma ofensa concreta aos princípios da ética e, nos autos do PCD n. 121.729/2017, tem-se que foi firmada como concreta situação contrária aos fatos reais já justificados de maneira inconteste. Concernente ao PCD n. 100.411/2018 - 23º BPM/7ª RPM, alegou a infringência do princípio da impessoalidade, porque, de uma breve análise deste procedimento, é possível concluir que a ordem, em tese descumprida, mesmo se tratando de fato da docência escolar, ou seja, substancialmente apropriado a alunos de um curso de formação, não foi determinada a outros dos discentes do CFSd, mas tão somente ao autor. Disse que, sendo assim, a graduada comunicante agiu como selecionadora ao escolher dentre todos os soldados alunos “um santo” para realizar uma tarefa. Disse mais, que não ficou demonstrado que a tarefa determinada tinha sua adequação ao Plano de Ensino apropriado ao aprovado pelo CFSd; e que se tratava não de ordem legal, mas apenas de um capricho. Por outro lado, arguiu que, no curso do PCD n. 100.411/2018, o encarregado não lhe assegurou a ampla defesa, ao deixar de tomar o seu interrogatório, sendo este um pedido expresso em sua defesa preliminar. No que tange ao PCD n. 101.992/2018 - 23º BPM/7ª RPM, aduziu que não ficou amplamente comprovada a transgressão comunicada. Afirmou que o sugerido nas oitivas das testemunhas foi que, supostamente, ele ter-se-ia apresentado com a calça jeans sem passar, todavia a comunicação disciplinar era mais ampla, porque indicava que a camisa branca do militar também se encontrava amarrotada. Aduziu, ainda, que tal fato leva a uma lógica e registra que houve erro gritante no enquadramento da referida sanção disciplinar, haja vista que o agente público não poderia deixar de comprovar tudo aquilo que foi motivo da comunicação disciplinar, bem como foi motivo da punição, porque agindo diferente desta lógica, a medida estará aplicando uma espécie de “meia comprovação” (competência que a Administração Pública não possui); e, pelo que determina a lei, e sem sombra de dúvidas, acaba porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 descaracterizar a autuação imposta e, consequentemente, leva-se ao seu cancelamento. Arguiu haver dúvidas claras e objetivas sobre o fato motivador da sanção disciplinar, induzindo a concluir que a Administração atuou ilegalmente, fora da sua competência, por deixar de comprovar os fatos, o que caracterizou arbitrária e despropositada atuação, em manifesto desvio de finalidade, por abuso de poder. Alegou, ainda, que a Administração Militar deixou de tomar o depoimento da única testemunha indicada pela defesa, sendo esta indispensável à verdade real buscada pela própria instituição. Afirmou que houve grave prejuízo a sua ampla defesa em sede do Processo Administrativo em debate; prejuízo este de inteira responsabilidade do encarregado, por meio da Administração da PMMG, que tinha a obrigação de tomar o depoimento da testemunha por ele indicada; ou, no mínimo, justificar a não oitiva com argumentos consistentes, e não apenas com sugestões pessoais do encarregado pelo Procedimento Apuratório, deixando de cumprir o ordenamento jurídico, de maneira imprópria, visto sua justificativa não comportar qualquer sentido fático-lógico, dentro da conceituação jurídica. E, por fim, argumentou que mesmo que se justificasse a não oitiva da testemunha por ele indicada, a ele deveria ter sido concedida a oportunidade de substituí-la por outra testemunha ou meio capaz de suprir sua versão. Sobre o PCD n. 103.533/2018 - 23º BPM/7ª RPM, aduziu que a Administração da PMMG, além de não conseguir comprovar a existência anterior dos adesivos afixados no armário, também não observou o princípio da razoabilidade na formação obrigatória da legalidade do ato administrativo, porquanto não há demonstração de que os referidos adesivos deveriam ser considerados como efetivamente contrários às normas determinadas. Requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender, de forma precária, os efeitos das punições disciplinares ativadas nos referidos procedimentos, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos do seu conceito funcional, em razão da aplicação dessas sanções, bem como, por consequência, o reenquadramento do seu conceito na Corporação, tendo em vista o vasto conjunto probatório acostado aos autos, que comprova ofensa aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu que seja confirmada a tutela de urgência e, em caráter definitivo, declarada a nulidade dos atos administrativos referentes às sanções disciplinares decorrentes dos PCDs n. 121.729/2017, n. 100.411/2018, n. 101.992/2018 e n. 103.533/2018, e todos os seus anteriores efeitos, restituindo-se-lhe os 41 (quarenta e um) pontos em seu conceito funcional, bem como todos seus anteriores efeitos, pelos fundamentos amplamente demonstrados e comprovados nos autos, devendo ele ser promovido a soldado de 1ª Classe com data retroativa a junho de 2018, com a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais, corrigidas nos termos da lei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Meritíssimo Juiz Cooperador na Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a certificação sobre ações que estavam tramitando ou que tramitaram em nome do autor; a intimação do autor para juntar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheque atualizado e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou, a realização do preparo; e, também, o esclarecimento sobre as decisões atinentes aos recursos administrativos direcionados ao Comandante-Geral da PMMG (Evento 3 - DESP1). Certificou-se que não constou qualquer feito semelhante em nome do autor, até o momento (Evento 4 - CERT1). O autor peticionou no Evento 7 - PET1 e juntou os documentos determinados pelo Juízo “a quo”. Em cognição inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador decidiu: 1) receber a petição inicial; 2) negar o pedido de concessão de liminar de tutela de urgência, pelos fundamentos expostos; 3) conceder o benefício da justiça gratuita; 4) determinar a citação do Estado de Minas Gerais; 5) determinar à Secretaria que providenciasse a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação, referentes ao autor; 6) intimar o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a juntada do Extrato de Registros Funcionais atualizado e o Extrato de Sanções Válidas, extraído do SIRH, e, por fim; 7) oficiar a Comandante-Geral, requisitando informações a respeito do julgamento dos recursos administrativos interpostos em datas de 11/06/2018 (PCD 121.729/17), 15/06/2018 (PCD 100.411/2018) e 15/06/2018 (PCD 103.533/2018), (Evento 9 - DEC1). As CACs foram juntadas no Evento 13 - CERTANTCRMI1 (Comarca de Divinópolis/MG) e no Evento 15 - CERTANTCRIM1 (Comarca de Belo Horizonte/MG). A FAC foi juntada no Evento 15 - CERTANTCRIM2. O autor juntou o Extrato de Registros Funcionais e o extrato de sanções válidas (Evento 19). Em resposta ao ofício expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito, o excelentíssimo Comandante-Geral juntou 1) o Boletim Geral da Polícia Militar de acesso restrito n. 176, de 22 de maio de 2019, no qual, nas fls. 33/36, conheceu do recurso administrativo interposto nos autos do PCD n. 121.729/2017 - 23º BPM/7ª RPM, para “dar provimento ao pedido tendo em vista a retirada da agravante, não especificada no enquadramento de fl. 60, determinando-se novo computo de pontuação quando do enquadramento disciplinar do militar, retificando a perda de seis pontos para cinco pontos, em consequência, a alteração do conceito disciplinar” (Evento 28, OUT1, páginas 34/37); 2) o Boletim Geral da Polícia Militar de acesso restrito n. 268, de 1º de agosto de 2019, no qual, nas fls. 71/74, conheceu do recurso administrativo interposto nos autos do PCD n. 103.533/2018 - 23º BPM/7ª RPM, para negar-lhe provimento, e nas fls. 74/77, conheceu do recurso administrativo interposto nos autos do PCD n.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 100.411/2018 - 23º BPM/7ª RPM, para negar-lhe provimento (Evento 28, OUT2, páginas 72/75 e 75/78). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 30 - CONT1). Concernente ao PCD de Portaria n. n. 121.729/2017 - 23º BPM/7ª RPM, aduziu que o próprio autor admitiu ter alterado a escala sem a devida autorização, conforme consta na página 24 do procedimento: “[...] que pensou que não haveria problema em incluir seu nome na escala, pois imaginou que poderia ter ocorrido um erro ou esquecimento em não escalá-lo. Que não houve nenhuma intenção de obter vantagem ou alguma má fé em sua atitude de incluir seu nome”. No que tange ao PCD de Portaria n. 100.411/2018 - 23º BPM/7ª RPM, aduziu que foi comprovado nos referidos autos que a docente determinou ao autor, perante as testemunhas Sgt Talison e Cad Augusto, que realizasse uma apresentação, sucinta e objetiva, referente à ordem unida, mais precisamente sobre a forma correta de executar o “rompimento de marcha”, após a apresentação pessoal, e que, após ser interpelado, o autor relatou não ter cumprido a determinação. Disse que a determinação se trata de uma ordem legal e que o autor se encontrava em período acadêmico e de adaptação ao regime militar, que possui como um de seus pilares a hierarquia e disciplina; e o tema da apresentação faz parte do currículo estabelecido para o Curso de Formação de Soldados. Sobre a alegação de não ter sido interrogado, destacou que o Comandante-Geral, no despacho Administrativo em recurso disciplinar, página 64 do PCD, assim entendeu: Em cumprimento ao art. 37, Inc I do MAPPA, o encarregado abriu vistas do processo ao recorrente, oportunizando-lhe manifestar-se e trazer aos autos sua versão dos fatos e os argumentos que julgasse cabíveis à sua defesa, e esse fez (...) Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa (caracterizada pela ausência da oitiva/versão do comunicado como alega o recorrente) nem supressão do direito ao contraditório. Concluiu que o militar teve assegurado o contraditório e a ampla defesa, e, mesmo assim, não conseguiu elidir a transgressão disciplinar que pesava em seu desfavor, e que, ademais, a solução foi devidamente fundamentada e em observância do princípio da razoabilidade, de modo a afastar as nulidades argumentadas pelo autor. Quanto ao PCD de Portaria n. 101.992/2018 - 23º BPM/7ª RPM, sustentou que a sanção aplicada está de acordo com a conduta praticada e a estrita observância aos preceitos legais estabelecidos na legislação, não havendo qualquer ato de injustiça ou ilegalidade; e que não vislumbra, no caso em comento, quaisquer causas de justificação. Referente ao PCD de Portaria n. 103.533/2018 - 23º BPM/7ª RPM, alegou que a conduta subsumiu-se ao tipo transgressional previsto no artigo 14, II, do CEDM; verificou-se a prática da transgressão disciplinar inicialmente imputada ao militar, existindo, portanto, os motivos queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ensejaram a punição; bem como não restou demonstrada qualquer causa de absolvição ou justificação capaz de elidir a falta cometida. Alegou que, consoante o previsto na Constituição da República (CR) de 1988, em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Citou o inteiro teor do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA): “Art. 27. É dever de todos os integrantes da Instituição Militar Estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar.” Aduziu, ainda, que, nesse mesmo sentido, o artigo 6º, § 2°, do CEDM dispõe que a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, especialmente em correções de atitudes. Aduziu, por fim, que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a análise por parte do douto juízo se restringe à sua legalidade, verificando-se se revestiram ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Em despacho de Evento 32, o Meritíssimo Juiz de Direito determinou abertura de vista às partes sobre os documentos juntados pelo Comando- Geral da PMMG, relativos às decisões atinentes aos recursos administrativos de segunda instância. Determinou, ainda, que o autor se manifestasse sobre a contestação e sobre as provas que pretendia produzir. Somente o Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito (Evento 36). Em análise do mérito da ação, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 2ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20 % (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 42 - SENT1). O autor apelou (Evento 46), reiterando os fatos e fundamentos iniciais. Pediu a reforma da respeitável sentença, com o acolhimento do pedido inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 55, CONTRAZAP1), requerendo que seja confirmada a respeitável sentença e negado provimento ao recurso interposto. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para sua admissibilidade. Em análise ao apelo do autor, estou convencido de que a sentença de primeira instância deverá prevalecer, conforme passo a demonstrar. O apelante fundamenta seus pedidos na existência de nulidades nos autos do PCD nº 121.729/2017 - 23º BPM/7ª BPM, PCD nº 100.411/2018 - 23º BPM/7ª BPM, PCD nº 101.992/2018 - 23º BPM/7ª BPM e PCD nº 103.533/2018 - 23º BPM/7ª BPM, conforme apontadas por ele em sua exordial. No que diz respeito ao Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) n. 121.729/2017 - 23º BPM/7ª BPM, nos autos do procedimento, verifica-se que a imputação ao militar diz respeito ao fato de ter alterado a escala do dia 10 de dezembro de 2017, inserindo o seu nome em substituição ao Sd 2ª Classe PM Iago, sem comunicar ao seu superior, monitor de seu curso, antes ou posteriormente da inserção. A comunicação disciplinar juntada pelo apelante no Evento 1, DOC4, página 2, dos autos indica, claramente, a incorreção da atitude do soldado aluno, in verbis: SÍNTESE: Comunico a V. Sa. Que foi determinado ao militar supracitado, que confeccionasse escala de visita técnica para os discentes excedentes no dia 06/12/2017. O militar comunicado enviou mensagem via Painel Administrativo com escala atualizada no dia 08/12/2017. Entretanto, contrariando ordem superior inseriu seu nome na escala do dia 10/12/2017- Domingo, às 14h30min, sem autorização. O comunicado compareceu a chamada pré-turno e alegou que havia trocado com o sd 2ª Cl Iago, militar este que já realizou processo de baixa. Diante do exposto, o comunicado deixou de cumprir ordem legal. Representado por advogado constituído, o apelante foi interrogado (Evento 1, DOC 5, página 2 a 4). Afirmou que foi encarregado de gerir as escalas de visita técnica, quanto às faltas, aos atrasos e às permutas de alunos, no dia 06/12/2017. Percebe-se que, na condição de detentor dessa atribuição, o apelante procedeu à inserção de seu nome na escala, sem comunicar ao seu superior, o 2° Tenente PM Lucas Tadeu de Sá Pinto. O 2° Tenente PM Lucas Tadeu de Sá Pinto ordenou ao apelante que verificasse “se os nomes abaixo estão nas escalas, caso não estejam favor incluí-los de forma que cada um dos discentes participe nos três horários disponíveis de chamadas”, determinação expressa no PA de protocolo n. 1512594070717120115960-1712. Todos os militares constantes na listagem do referido Tenente foram matriculados a partir de 18/11/2017, informação registrada na mensagem enviada no PA citado. Ao se incluir na escala, sem anunciar tal inserção e, especialmente, o motivo a seu superior, o apelante deixou de observarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 princípios de boa educação e correção de atitudes, infringindo o preceito contido no inciso III do art. 15 do CEDM. Sendo assim, não vejo como acolher os argumentos do apelante porquanto considero clara a comprovação de incorreção de sua atitude de uma vez que sabia qual era a ordem e, mesmo assim, tentou burlála ao se inserir na escala. Sobre a inversão de ônus probatório, entendo que o apelante não provou um motivo válido para descaracterizar a transgressão, porque a alteração de escala não seguiu os critérios previamente definidos pelo seu superior para a visitação técnica e ele sequer anunciou essa alteração a ele apesar de possuir meio de comunicação eficiente, qual seja, o painel administrativo. No que se refere à alegação genérica de não observância do devido processo legal com a inversão da verdade real, o apelante não demonstra o vício ocorrido e sequer aponta o prejuízo à sua defesa, tendo sido a todo momento representado por advogados constituído por ele, os quais sequer alegaram a suposta nulidade ainda em fase administrativa. Concernente ao Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) n. 100.411/2018 - 23º BPM/7ª BPM, o apelante alegou a inobservância do princípio da impessoalidade porque considera que a ordem foi dada somente a ele e não aos outros discentes do CFSd; que não ficou provado que a tarefa era adequada ao Plano de Ensino ou tratava-se de um mero capricho da docente; e, que, por fim, o seu interrogatório foi realizado, apesar de pedido expresso em defesa preliminar. No meu modesto entendimento, para se caracterizar a infringência ao princípio da impessoalidade, é necessária a demonstração de que o agente público agiu restringindo ou ampliando as determinações legais, ou mesmo excetuando norma expressa. O pedido de realização de trabalho no CFSd é comum, regular e faz parte da formação dos militares, especialmente no tocante à disciplina e à hierarquia, princípios abrangidos pelo tema exigido pela docente sobre “Ordem Unida”, a ser apresentado oralmente aos discentes do CFSd/2017 e manuscrito para arquivo em sua ficha pessoal. O cerne da questão é o descumprimento dessa ordem pelo apelante, efetivamente provada pela Administração Militar, fato admitido pelo militar. Em sua Defesa, o apelante somente arguiu fatos supostamente impeditivos de executar o trabalho (problema familiar grave), mas não trouxe prova efetiva da sua ocorrência. Coaduno com entendimento do nobre Magistrado de que as alegações apresentadas pelo apelante para desconstituir a punição decorrente no Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) n. 100.411/2018 - 23ºBPM/7ª BPM são inovações no âmbito judicial. O apelante alega vícios que não foram discutidos em momento oportuno, que permitiria uma dilação probatória sobre eles, a exemplo da alegação de que o trabalho a ser realizado não constaria do planoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de ensino - fato que, se verdadeiro, poderia ter sido provado por ele, documentalmente, com petição inicial do presente processo, inclusive. No que tange ao suposto cerceamento de direito pela ausência de sua oitiva no âmbito administrativo, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa do militar porquanto lhe foi oportunizada a apresentação de sua versão dos fatos em defesa escrita, peça que foi assinada por advogados por ele constituídos, suprindo o seu depoimento pessoal. Sobre o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 101.992/2018 - 23º BPM/7ª RPM, o Meritíssimo Juiz de Direito constou, na sua fundamentação, o seguinte: Embora tenha constado na Comunicação Disciplinar de nº 01/2018, que tanto a camisa branca quanto a calça jeans do discente (Uniforme B12) não estavam passados, o que teria contrariado o art. 39, do RUIPM, fato é que duas das testemunhas arroladas na CD em questão, Sd 2ª Classe PM Rafael Vitor Gomes de Lima e Sd 2ª Classe PM Paulo Aquino Brunes, que estavam presentes no momento da inspeção e que foram, de igual modo inspecionados, durante a chamada matinal do dia 01/01/2018, foram ouvidas no PCD em comento. Elas foram presenciais dos fatos, pois puderam verificar o desalinho do fardamento do militar comunicado, tendo apontado a seguinte peça do fardamento: calça, o que já é o bastante para demonstração do amoldamento da conduta ao art. 15, I, do CEDM, c/c art. 39, I, do RUIPM. Segundo o Sd 2ª Cl Lima, a calça do militar comunicado estava amassada na parte da frente. Inclusive, do depoimento do Sd 2ª Cl Aquino, verifica-se que, a pedido da comunicante, foi feita comparação entre a condição de alinhamento de sua própria calça com a dele, sendo que notou que a calça do militar comunicado estava destoando negativamente da dos demais, por estar amarrotada. É dever do militar usar corretamente os uniformes, fator primordial na apresentação pessoal, no fortalecimento da disciplina, da identidade institucional e do bom conceito da Instituição perante a opinião pública, a sua inobservância constitui transgressão que enseja a devida punição disciplinar. Mais uma vez, registro a minha concordância com o fundamento apresentado pelo nobre Juiz monocrático, porquanto o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM) é expresso em proibir desalinho do fardamento em seus arts. 2. , 3. e 5. , que assim preveem: Art. 2° - É dever do militar usar corretamente os uniformes, fator primordial na apresentação pessoal, no fortalecimento da disciplina, da identidade institucional e do bom conceito da Instituição perante a opinião pública. Art. 3° - Constitui obrigação de todo militar zelar por seus uniformes e demais peças tratadas neste Regulamento, assim como fiscalizar a apresentação de seus subordinados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Art. 5° - É proibido aos militares da PMMG: I - a confecção e/ou o uso de uniformes incompletos, em desalinho ou em desacordo com o estabelecido e padronizado neste Regulamento; II - o uso de peças de uniformes não previstas ou combinadas de forma diferente das estabelecidas neste Regulamento ou em atos dele decorrentes; III - quando fardados, o uso de insígnias ou distintivos não previstos neste Regulamento ou em atos dele decorrentes, ou com os quais não tenham sido agraciados. A transgressão disciplinar é de natureza leve, prevista no art. 15, inciso II, do Código de ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), in verbis: II - deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria; A punição aplicada ao apelante foi a repreensão e a detração de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, sendo, ao meu ver, proporcional e razoável à transgressão. Quanto ao indeferimento da oitiva de testemunha civil Maria das Dores Vieira (fls. 06/08), verifica-se dos autos do procedimento administrativo que a decisão restou fundamentada, in verbis: (...) tal senhora não acompanhou a inspeção matinal dos discentes do CFSd e prescindível se faz saber quem passou o fardamento do militar, se durante a inspeção o fardamento do militar estava desalinhado, além do mais não há como comprovar que o comunicado estaria utilizando o fardamento passado por aquela senhora e mesmo que estivesse utilizando o referido fardamento não há como comprovar que o comunicado não o amassou durante o transporte ou quando foi vesti-lo. Não há o que se reparar na citada decisão. Concernente ao Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) n. 103.533/2018 - 23ºBM/7ª BPM, destaco as razões apresentadas pelo excelentíssimo Comandante-Geral na solução do recurso a ele interposto nos autos do referido procedimento (evento 28, OUT2, página 74), a saber: As alegações recursais não procedem. O militar foi sancionado por ter demonstrado desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revelou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o Regimento da APM que veda claramente em seu art. 27, XXXVI, que sejam afixados adesivos nas portas do mobiliário. Verifica-se que a testemunha de fls. 16/17 afirmou que ao interpelar o comunicado sobre os adesivos, o mesmo disse que aquele da inscrição 06 era o que havia identificado seu colete na intendência, eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se calou sobre os demais adesivos. Constata-se assim que o a atitude do militar (colar adesivo no armário) amoldou-se claramente ao dispositivo do regimento que veda tal conduta, o que representou um procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, configurando assim a transgressão disciplinar prevista no art. 14, II do CEDM. Logo, não há que se falar em falta de materialidade. A alegação de que os adesivos já estavam lá não se presta a socorrer o recorrente, pois o mesmo teve oportunidade de comunicar tal situação a seus superiores (o que o eximiria da responsabilidade) e não o fez conforme afirma a testemunha de fls. 16/17. O enquadramento do militar se deu por desídia no desempenho de suas funções, por ter praticado ato contrário à norma regulamentadora então vigente à época dos fatos, o Regulamento da Regulamento da Academia de Polícia Militar (publicado na Separata do BGPM Nº 24, de 31 de março de 2015), do qual destaco: CAPÍTULO IV DAS PROIBIÇÕES Art. 27. É proibido ao discente, além do contido no RAPM: (...) XXXVI - escrever ou afixar adesivos no mobiliário, nas portas, nas paredes ou nos equipamentos salvo aqueles autorizados pela administração da Escola/Centro/Unidade de Execução da EPM expressamente autorizados pelo Chefe de Curso/Monitor; Nos autos do procedimento disciplinar, nota-se que o comunicante tirou foto do armário então utilizado pelo apelante (documento da página 3, do DOC14, do Evento 1) e declarou: (...) que chegou a interpelar o comunicado sobre o que era os adesivos afixados na porta de seu armário, em especial um de que possuía o número 06 escrito a caneta, sendo respondido que trata-se de uma etiqueta que havia sido utilizada para identificar o colete do comunicado na intendência; que o número de curso do comunicado é o número 06, por isso a etiqueta possuía o referido número; que chegou a perguntar ao comunicado se ele havia sido autorizado a afixar tais adesivos na porta do armário, tendo ele se calado por um breve momento e posteriormente dito que os demais adesivos já estavam na porta. Sendo assim, entendo que a valoração das provas em face da situação fática é uma competência da autoridade administrativa, traduzindo-se no mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador. Por essa razão, diante da regularidade do procedimento disciplinar, não compete ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidade e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, o que não foi demonstrado nos autos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo autor para manter a respeitável sentença de Primeira Instância. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato